Tribunal: TJMT
Processo: 0001444-08.2017.8.11.0029
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001444-08.2017.8.11.0029
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR GOVARI - CPF: 249.227.300-87 (APELANTE), EDSON ROCHA - CPF: 826.680.788-49 (ADVOGADO), ODEMAR GOVARI - CPF: 418.243.000-00 (APELANTE), JUÍZO DA 2a VARA DA COMARCA DE CANARANA (APELADO), HANDERSON SIMOES DA SILVA - CPF: 629.275.582-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RAC – RECURSO ESPECIAL PROVIDO COM A ORDEM DE RETORNO DOS AUTOS PARA O TRIBUNAL
A QUO
REANALISAR AS PROVAS COM BASE NO ENTENDIMENTO RECENTE DA CORTE - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL PROPOSTA POR PRODUTORES RURAIS – AUSÊNCIA DE REGISTRO NA JUNTA COMERCIAL – PROVA DE EXERCÍCIO SUPERIOR A 02 (DOIS) ANOS – NÃO PREENCHIMENTO DE UM REQUISITO COM A INSCRIÇÃO NA JUNTA COMERCIAL – AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DO VALOR DA CAUSA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1 - De acordo com o entendimento no STJ, após obter o registro e passar ao regime empresarial, fazendo
jus
a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), o produtor rural obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos.

2 – No caso dos autos, apesar de os Apelantes terem comprovado de forma robusta e concreta que exercem a atividade rural desde 2004, ou seja, por mais de 02 (dois) anos, não fizeram prova do registro na Junta Comercial, o que significa que o indeferimento da inicial não comporta modificação.

R E L A T Ó R I O

Os autos foram encaminhados pela ilustre Vice-Presidente deste TJMT, Desembargadora
Maria Aparecida Ribeiro
, para o cumprimento da decisão proferida no REsp no 1881612-MT (2020/0157672-5), no qual o Relator, Ministro
Raul Araújo
, deu provimento ao Especial para novo julgamento do apelo.

De acordo com o Ministro Relator, a decisão proferida no Acórdão de ID 23300953 está em confronto com o entendimento mais recente da Corte Superior de Justiça.

Ratifico
o relatório já publicado no ID 15041472.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Em 12/05/2017, os produtores rurais
Waldemar Govari
e
Odemar Govari
ajuizaram a Ação de Recuperação Judicial alegando que, em 2001, mudaram do Estado do Rio Grande do Sul para Canarana/MT e deram início às atividades rurais com o manejo de gado.

Acrescentaram que, em 2004, deram início ao cultivo e à plantação de grãos nas fazendas Santa Lúcia e Lago Azul e, apesar de as safras terem prosperado durante uma década, a partir da safra de 2014/2015, iniciou o processo de endividamento e a impossibilidade de honrar os compromissos assumidos durante o período de 04 (quatro) safras consecutivas, motivo pelo qual pugnaram pelo processamento da recuperação judicial, nos termos da Lei 11.101/2005.

Com a inicial vieram os documentos pessoais, comprovantes de negativação na Serasa, Contratos de Arrendamento e Imóvel Rural, Cédulas de Produto Rural, notas fiscais de produtos e serviços, registros fotográficos, cópia da matrícula de imóveis rurais, cheques, relatório de inscrição estadual de imóvel rural, Declaração de Imposto de Renda exercícios 2013 a 2016, cópia de documento de veículo, relatório de empregados ativos, contrato de compra e venda de imóvel e bens móveis, extratos bancários, faturas de cartão de crédito, Contratos de Compra e Venda de Produto Agrícola, Certidão da SEFAZ, boleto de cobrança, nota promissória, etc.

Em sede de emenda à inicial, os Apelantes juntaram a relação dos credores, as declarações e certidões exigidas pelo Juiz da causa, a relação dos empregados e de todas as ações judiciais em que figuram como devedores, apresentaram a minuta de que trata o artigo 52, § 1.o, da Lei 11.101/05 e retificaram o valor da causa para R$ 1.800.000,00 (um milhão e oitocentos mil reais).

Logo em seguida, o Juiz da causa indeferiu a retificação do novo valor atribuído à causa, bem como exigiu a prova de
inscrição na Junta Comercial e o exercício registrado por mais de 02 (dois) anos
.

Intimados, os Apelantes aduzem que, embora
não sejam registrados na Junta Comercial
, possuem 03 (três) habilitações na Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso como contribuintes de ICMS, sendo a última habilitação registrada em 09/04/2012 como criadores de bovino para corte (0151-2/01), criação de bovino para leite (0151-2/02) e criação de bovino, exceto para corte e leite (0151-2/03).

O Apelante
Waldemar Govari
afirma que possui a Inscrição Estadual no. 13.263.938-6 vinculada ao seu CPF, de n.o 249.227.300-87, o que corrobora o exercício da atividade empresarial, passível de recuperação pela Lei 11.101/2005
.

Sustentam que o registro na Junta Comercial não torna o sujeito em empresário, e sim o fato de exercer atividade economicamente organizada para produzir ou circular bens ou serviços, não passando de mera faculdade do produtor rural.

Ao final, pugnaram pela equiparação ao produtor rural que tem o registro efetivado na Junta Comercial.

Considerando o descumprimento da ordem judicial, pois os Apelantes não comprovaram o registro, tampouco retificaram o valor da causa, o Juiz da 2.a Vara da Comarca de Canarana indeferiu a petição inicial da Ação de Recuperação Judicial, nos termos do artigo 485, inciso I, do CPC.

Inconformados, os produtores rurais apelaram e, em resumo, repetiram os argumentos já expostos, de que possuem inscrição estadual na SEFAZ – Secretaria de Fazenda vinculada ao CPF – Cadastro de Pessoa Física como produtor rural, tendo efetuado o recolhimento do ICMS até 2018.

Arguiram que
não possuem registro
na Junta Comercial, mas que isso não é óbice para dar início do processo de recuperação judicial enquanto produtor rural, pois o registro é mera formalidade, ou seja, trata-se de simples faculdade do produtor rural (art. 971, CC).

No tocante ao valor correto da causa, os Apelantes sustentaram que a somatória dos dividendos não pode servir de base de cálculo para fixar o valor da ação, pois isso traria enorme prejuízo. A despeito dessa argumentação, nada discorreram sobre qual o valor correto.

Com base nesses argumentos, os Apelantes pugnaram pela reforma da sentença com o escopo de admitir o processamento do pedido de Recuperação Judicial, ordenando-se a suspensão das demandas ajuizadas até a data do deferimento, que os bens gravados de ônus sejam mantidos na posse dos Apelantes, além de excluir seus nomes dos órgãos de restrição ao crédito.

Na sessão realizada em 07/11/2019, proferi voto condutor no qual o apelo foi desprovido.

Na oportunidade, fiz constar que, em 28/11/2017, fora proposta na 2a Seção do Superior Tribunal de Justiça a afetação da questão controvertida neste recurso ao rito dos recursos repetitivos; todavia, face à ausência de precedentes na época, a matéria não foi afetada, consoante ementa abaixo transcrita,
in verbis
:

PROPOSTA DE AFETAÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC. ART. 257 RISTJ. DIREITO EMPRESARIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL RURAL. INSCRIÇÃO A MENOS DE DOIS ANOS NO REGISTRO PÚBLICO DE EMPRESAS MERCANTIS. ART. 971 CÓDIGO CIVIL. ARTS. 48, CAPUT, E 51, V, LEI 11.101/2005.

1. A questão de direito que se pretende afetar ao rito dos recursos repetitivos consiste
na possibilidade de o empresário individual rural (produtor rural) - pessoa física - requerer o benefício da recuperação judicial, ainda que não se tenha inscrito no Registro Público de Empresas Mercantis há mais de 2 (dois) anos da data do pedido (art. 971 do Código Civil c/c arts. 48, caput, e 51, V, da Lei n. 11.101/2005)
.

2. Embora de grande relevância para o país, esta Corte Superior não emitiu posicionamento fundamentado sobre o tema em destaque.

3. Diante da ausência de precedentes sobre a referida questão de direito e em homenagem ao princípio da segurança jurídica, deve-se aguardar, para fins de afetação ao rito previsto no art. 1.036 e seguintes do Código de Processo Civil, a formação de jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça, orientação que vem sendo adotada pela Segunda Seção na afetação e análise de temas repetitivos.

4. Questão jurídica não afetada ao rito dos recursos repetitivos (art. 257-A, § 2o, RISTJ)
. (ProAfR no REsp 1684994/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 05/12/2017) (sem destaques no original).

No julgado acima, o ponto nodal da discussão se circunscreveu em não admitir o pedido de recuperação judicial formulado por produtores rurais do Estado de Mato Grosso que, embora fossem empresários rurais e contribuintes do ICMS,
não eram registrados na Junta Comercial há mais de 02 (dois) anos
, contados da data do pedido de recuperação, conforme exigência do artigo 51, inciso V, da Lei 11.101/2005.

Deixei claro que a decisão proferida no Resp 1.800.032/MT impulsionava questão de profundo interesse ao agronegócio, no sentido de que o produtor rural individual ou familiar possa requerer recuperação judicial mesmo que as obrigações tenham sido contraídas em nome de pessoa física, e não como empresário individual, o qual se consolida com o registro na Junta Comercial.

Asseverei que o núcleo da controvérsia no STJ cingia-se na interpretação dos dispositivos legais que regem a matéria, concernentes:
(i)
à prova do exercício regular da atividade de produtor rural por mais de 02 (dois) anos (artigo 48, LRF) e
(ii)
ao registro mercantil na Junta Comercial (art. 51, V, Lei 11.101/05).

Na linha argumentativa dos Apelantes, o art. 971 do CC faculta ao produtor rural tal registro, de maneira que a sua ausência não tem o condão de significar que não exerce atividade empresarial regular.

Obtemperei que, de fato, o dispositivo civil acima mencionado diz que o exercício de atividade rural é tido como profissional e não o obriga ao registro mercantil. Todavia, para se enquadrar no regime empresarial preconizado no art. 966 do CC, é obrigatório o registro da pessoa física que exerce a atividade rural na Junta Comercial.

Prossegui explicitando que, até que sobrevenha a uniformização de entendimento no STJ, era imperiosa a aplicação,
ipsis literis
, da Lei n.o 11.101/05, a qual estabelece que a recuperação judicial somente poderá ser utilizada por quem for empresário ou sociedade empresária, cuja prova se dá
mediante a regular inscrição no Registro Público de Empresas ou Junta Comercial para o caso do empresário se pessoa física há mais de 02 (dois) anos
.

Ao julgar o REsp no 1881612-MT (2020/0157672-5) interposto pelos aqui Apelantes, o Relator, Ministro
Raul Araújo
, disse que o entendimento desta Relatora, exposto linhas acima, está em confronto com o entendimento mais recente do STJ.

O Relator
Araújo
acrescentou que o Resp 1.800.032/MT, citado no acórdão anterior e que foi cassado, foi julgado em 10/02/2020, com a seguinte ementa:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL E EMPRESARIAL. EMPRESÁRIO RURAL E RECUPERAÇÃO JUDICIAL. REGULARIDADE DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO DO EMPREENDEDOR (CÓDIGO CIVIL, ARTS. 966, 967, 968, 970 E 971). EFEITOS EX TUNC DA INSCRIÇÃO DO PRODUTOR RURAL. PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL (LEI 11.101/2005, ART. 48). CÔMPUTO DO PERÍODO DE EXERCÍCIO DA ATIVIDADE RURAL ANTERIOR AO REGISTRO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. O produtor rural, por não ser empresário sujeito a registro, está em situação regular, mesmo ao exercer atividade econômica agrícola antes de sua inscrição, por ser esta para ele facultativa.

2. Conforme os arts. 966, 967, 968, 970 e 971 do Código Civil, com a inscrição, fica o produtor rural equiparado ao empresário comum, mas com direito a "tratamento favorecido, diferenciado e simplificado (...), quanto à inscrição e aos efeitos daí decorrentes".

3. Assim, os efeitos decorrentes da inscrição são distintos para as duas espécies de empresário: o sujeito a registro e o não sujeito a registro. Para o empreendedor rural, o registro, por ser facultativo, apenas o transfere do regime do Código Civil para o regime empresarial, com o efeito constitutivo de "equipará-lo, para todos os efeitos, ao empresário sujeito a registro", sendo tal efeito constitutivo apto a retroagir (ex tunc), pois a condição regular de empresário já existia antes mesmo do registro. Já para o empresário comum, o registro, por ser obrigatório, somente pode operar efeitos prospectivos, ex nunc, pois apenas com o registro é que ingressa na regularidade e se constitui efetivamente, validamente, empresário.

4
.
Após obter o registro
e passar ao regime empresarial, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971), adquire o produtor rural a condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial, com base no art. 48 da Lei 11.101/2005 (LRF), bastando que comprove, no momento do pedido, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos
. Pode, portanto, para perfazer o tempo exigido por lei, computar aquele período anterior ao registro, pois tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade empresarial.

5. Pelas mesmas razões, não se pode distinguir o regime jurídico aplicável às obrigações anteriores ou posteriores à inscrição do empresário rural que vem a pedir recuperação judicial, ficando também abrangidas na recuperação aquelas obrigações e dívidas anteriormente contraídas e ainda não adimplidas.

6. Recurso especial provido, com deferimento do processamento da recuperação judicial dos recorrentes
. (STJ - REsp: 1800032 MT 2019/0050498-5, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 05/11/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/02/2020) (Sem destaques no original).

Para deixar mais didática a atual posição do STJ acerca da matéria, transcrevo pequeno trecho o voto proferido pelo Ministro
Marco Buzzi
no REsp 1800032-MT:

“(...) Sob a ótica da recuperação judicial, o art. 48 da Lei 11.101⁄2005 expõe as condições de admissibilidade ao requerimento da recuperação judicial, nos seguintes termos:

"Art. 48.
Poderá requerer recuperação judicial o devedor
que, no momento do pedido, exerça
regularmente
suas atividades há mais de 2 (dois) anos e que atenda aos seguintes requisitos, cumulativamente:

(...)."

Aplicando-se a norma acima ao produtor rural, tem-se que,
após obter o registro e passar ao regime empresarial
, fazendo jus a tratamento diferenciado, simplificado e favorecido quanto à inscrição e aos efeitos desta decorrentes (CC, arts. 970 e 971),
obtém condição de procedibilidade para requerer recuperação judicial bastando que comprove, no momento do pedido de recuperação, que explora regularmente a atividade rural há mais de 2 (dois) anos
.

Pode, portanto, computar, para efeito de perfazer os mais de dois anos exigidos por lei, aquele período anterior ao registro, quando exercia regularmente sua atividade rural sob o regime do Código Civil. Note-se que, aqui, o exercício regular de suas atividades comporta o cômputo do período anterior ao registro, pois, como se viu, tratava-se, mesmo então, de exercício regular da atividade. (...)
” (Sem destaques no original).

Portanto, considera-se perfeitamente possível que o produtor rural requeira o processamento da sua recuperação judicial à Luz do artigo 48 da Lei 11.101/2005,
desde que comprove o registro
, independentemente do tempo de inscrição, e demonstre que, ao tempo do pedido de recuperação judicial, exerce a atividade rural há mais de 02 (dois) anos.

Trazendo o recente entendimento do STJ para o caso concreto, apesar de os Apelantes terem comprovado de forma robusta e concreta que exercem a atividade rural desde 2004, ou seja, por mais de 02 (dois) anos,
não
fizeram prova do registro na Junta Comercial, o que significa que o indeferimento da inicial não enseja modificação.

E não é só isso. Da leitura da sentença extintiva, os Apelantes também não retificaram o valor da causa, mesmo intimados para fazê-lo.

Logo, mesmo adequando o voto ao entendimento recente do STJ, por qualquer ângulo que se analise a questão, a sentença recorrida não merece reparos.

Dito isso,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, embora por outros fundamentos.

Deixo de fixar honorários recursais por ausência de fixação na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021